Tribunal: STF
Processo: ARE 1576349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA ATÉ 4% DO LUCRO REAL. ART. 1º DA LEI Nº 6.321/76. EXTENSÃO À CSLL. VIABILIDADE. LIMITAÇÕES PROMOVIDAS POR DIPLOMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela União (Fazenda Nacional) em face de sentença que (a) concedeu a segurança pleiteada para assegurar à impetrante o direito de deduzir as despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do lucro tributável, que engloba tanto o cálculo do IRPJ alíquota básica (15%), como o cálculo do IRPJ adicional (10%); e (b) reconheceu o direito da demandante à repetição do indébito tributário, na seara administrativa, por meio de compensação, nos termos da legislação vigente, dos valores pagos indevidamente ou a maior, no período compreendido entre os 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da presente ação e até o trânsito em julgado, devidamente atualizados pela Taxa Selic, nos termos do art. 170-A do CTN.



    2. O cerne da questão jurídica ora em apreciação consiste em aferir se é viável a impetrante deduzir do lucro líquido até o dobro das despesas do PAT, limitada a 4% do lucro tributável, sem as limitações estabelecidas pelo Decreto n. 9.580/2018 (com alteração promovida pelo Decreto n. 10.854/21).



    3. O benefício fiscal em referência encontra-se previsto no art. 1°, caput, da Lei n. 6.321/1976, sendo pacífica a sua extensão à CSLL, conforme reconhece a própria RFB, ao dispor nesse sentido nos arts. 26 e 27 da Instrução Normativa SRF n. 11/1996, exigindo tão somente que a alimentação seja fornecida indistintamente a todos os empregados da empresa.



    4. Ademais, já houve manifestação do colendo STJ na direção de que é defesa a fixação de limites aos custos do PAT passíveis de dedução do imposto sobre a renda por normas infralegais, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (REsp n. 1.754.668/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 11/3/2019).



    5. Também adotou a Corte Cidadã o entendimento de que o benefício deve ser aplicado sobre o Lucro Real, sobre o qual deverá ser calculado posteriormente o adicional do imposto de renda.



    6. A propósito, esta tem sido a orientação adotada por esta 5ª Turma do TRF5 no julgamento de casos análogos apreciados recentemente (Processo: 08143730520224058100, Apelação / Remessa Necessária, Desembargador Federal Francisco Alves dos Santos Júnior, Quinta Turma, Julgamento: 21/08/2023; Processo: 0809546-48.2022.4.05.8100, Apelação / Remessa Necessária, Desembargadora Federal Cibele Benevides, Quinta Turma, Julgamento: 29/05/2023).



    7. Nessa perspectiva, faz jus a impetrante à dedução das despesas do PAT, na forma prevista na Lei n. 6.321/76, até 4% do lucro real, sem os óbices definidos por normais infralegais, porquanto, ao restringir o pleno alcance da benesse tributária com as modificações inseridas no art. 645 do Decreto n. 9.580/2018, o Decreto n. 10.854/2021 extrapolou deveras os limites do poder regulamentar, resultando em afronta ao princípio da legalidade.



    8. Recurso de apelação e remessa necessária não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 84, IV; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente